Tribunal: TJMT
Processo: 1031996-45.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031996-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CILSON DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 314.462.211-72 (AGRAVADO), CELSO BENEDITO PINHEIRO FERREIRA - CPF: 086.181.001-53 (AGRAVADO), GILSON FARID DA CUNHA BARROS - CPF: 328.292.721-53 (AGRAVADO), EVANDRO ROXO MEDEIROS - CPF: 427.100.060-49 (AGRAVADO), ANTONIO ROBERTO MONTEIRO DE MORAES - CPF: 376.344.451-34 (AGRAVADO), CARLOS HENRIQUE DO CARMO - CPF: 060.871.592-15 (AGRAVADO), DIVA MARIA DE OLIVEIRA MAINARDI - CPF: 782.093.741-68 (AGRAVADO), EDYR BISPO SANTOS - CPF: 138.289.671-91 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO IKEDA - CPF: 706.872.858-87 (AGRAVADO), ANTONIO BENEDITO DE CAMPOS FILHO - CPF: 173.362.871-15 (AGRAVADO), CLARINDO VICENTE DE FIGUEIREDO FILHO - CPF: 106.976.911-87 (AGRAVADO), HELIO ADELINO VIEIRA - CPF: 126.535.001-91 (AGRAVADO), CELSO HENRIQUE SOUZA BARBOZA - CPF: 003.232.447-26 (AGRAVADO), JOAO ANTONIO DIAS DE CAMPOS - CPF: 455.037.291-53 (AGRAVADO), CELMO DA SILVA FERNANDES - CPF: 393.709.501-25 (AGRAVADO), ELIERSON METELLO DE SIQUEIRA - CPF: 363.139.201-04 (AGRAVADO), JOSE KLEBER DUARTE SANTOS - CPF: 042.016.393-04 (AGRAVADO), DANIEL VINICIUS SALUSTIANO DA SILVA - CPF: 704.221.091-34 (AGRAVADO), DIVAL PINTO MARTINS CORREA - CPF: 185.610.987-91 (AGRAVADO), JOSE GUILHERME ARAUJO COSTA - CPF: 177.370.101-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. NOMEAÇÃO DE PERITO CONTADOR. HONORÁRIOS PERICIAIS. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E ILEGITIMIDADE ATIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de liquidação por arbitramento (ação coletiva de incorporação de índice de correção monetária – URV), determinou a nomeação de perito contador, fixando os honorários periciais em R$ 600,00 por autor, sem analisar as preliminares de litispendência e ilegitimidade ativa em relação a um dos exequentes já falecido.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão:
(i) saber se há litispendência em razão de duplicidade de ações supostamente propostas por mesmos autores;
(ii) saber se a existência de exequente falecido impõe nulidade da execução quanto aos demais; e
(iii) saber se a fixação dos honorários periciais no valor de R$ 600,00 por autor violou a Resolução CNJ nº 232/2016 ou impôs encargo financeiro desproporcional ao erário.

III. Razões de decidir

3.

A alegação de litispendência foi afastada ante a ausência de identidade de partes nas ações apontadas como supostamente idênticas. A coincidência de nomes não é suficiente para configuração da tríplice identidade exigida pelo art. 337 do CPC.

4.

A ilegitimidade ativa referente ao autor falecido foi tempestivamente sanada pelos próprios exequentes, que requereram a desistência da execução apenas quanto a ele, o que afastou qualquer vício de representação ou nulidade quanto aos demais.

5.

Os honorários periciais foram fixados com fundamentação suficiente e compatível com a Resolução CNJ nº 232/2016, art. 2º, §4º, diante da complexidade da perícia contábil envolvendo a apuração individualizada de perdas salariais de diversos servidores.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. Não configura litispendência a mera repetição de nomes entre ações, ausente a identidade objetiva entre pedidos e causas de pedir.
2. A exclusão de exequente falecido, com desistência formal pelo autor da ação, supre eventual vício de representação e não acarreta nulidade da execução em relação aos demais.
3. A fixação de honorários periciais acima do valor base previsto na tabela da Resolução CNJ nº 232/2016 é admissível quando devidamente justificada pela complexidade da perícia.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 337, §§1º e 2º; 485, IX; Resolução CNJ nº 232/2016, art. 2º, §4º.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento,

interposto pelo
Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de liquidação por arbitramento n. 0030899-16.2016.8.11.0041, determinou a nomeação de perito contador e fixou os honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) por autor, totalizando R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais), sem apreciar as preliminares de litispendência e a inexistência de legitimidade ativa em relação ao servidor Celso Henrique Souza Barbosa.

Inconformado, o Agravante busca a reforma da decisão, alegando, em síntese, a ausência de enfrentamento dos requerimentos anteriormente formulados e devidamente protocolizados.

Argumenta que a propositura de ação por autor falecido torna o ato processual absolutamente nulo, impondo-se a extinção do processo em relação ao mesmo, com fundamento no art. 485, inciso IX, do Código de Processo Civil.

Aponta ainda que há provas documentais indicando a existência de outras ações ajuizadas anteriormente por parte dos mesmos autores, com o mesmo pedido e causa de pedir, o que configura típica hipótese de litispendência, nos termos dos arts. 337, §1º e §2º do CPC.

Quanto aos honorários periciais, o Agravante aduz que a fixação em R$ 600,00 por autor viola frontalmente a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, além da extrapolação do teto normativo, a decisão não apresenta fundamentação individualizada sobre os critérios exigidos pela Resolução.

Defende, ademais, que a manutenção de valores acima do limite previsto poderá gerar impacto financeiro desproporcional ao erário, especialmente considerando o elevado número de ações similares em trâmite no Estado, muitas delas representadas pelo mesmo patrono, envolvendo as mesmas teses jurídicas e estrutura probatória.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada.

O pedido de atribuição do efeito suspensivo foi indeferido, consoante decisão de id. 316109357.

Recurso de Agravo Interno interposto pelo Agravante (id. 318374368).

Devidamente intimado, os Agravados apresentaram as contraminutas (id. 321686356).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se
pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial
(id. 324838899).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o Recorrente insurge-se contra a decisão que, nos autos da ação de liquidação por arbitramento n. 0030899-16.2016.8.11.0041, determinou a nomeação de perito contador e fixou os honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) por autor, totalizando R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais), sem apreciar as preliminares de litispendência e a inexistência de legitimidade ativa em relação ao servidor Celso Henrique Souza Barbosa.

Denota-se dos autos, que a
execução de sentença proferida em ação ordinária, na qual foi reconhecido o direito dos Autores à incorporação de 11,98% nos vencimentos, em razão de perdas decorrentes da conversão da moeda para URV, conforme Lei 8.880/1994.

O processo entrou na fase de liquidação por arbitramento, sendo designado perito judicial para apuração da defasagem salarial com base em dados financeiros dos autores (nov/1993 a fev/1994).

O Juiz singular ao analisar o pedido, fixou honorários periciais no valor de R$ 600,00 por autor, totalizando R$ 11.400,00, a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso, réu vencido.

Contra essa decisão insurge o Estado de Mato Grosso.

Inicialmente, ressalto, no que refere à preliminar de litispendência, não há como prosperar a alegação do agravante, já que a mera coincidência de partes entre ações não é suficiente, por si só, para configurar litispendência. Para tanto, exige-se a tríplice identidade entre partes, causa de pedir e pedido, conforme preconiza o ordenamento processual.

No caso concreto, os Agravados comprovaram, por meio de documentação juntada aos autos, que não são partes nas execuções indicadas pelo agravante como supostamente idênticas, afastando, assim, o apontado óbice processual.

A argumentação do Recorrente, portanto, carece de respaldo fático e jurídico, uma vez que não demonstrou de forma precisa a existência de identidade de ações, limitando-se a afirmar a repetição de nomes, o que não satisfaz os requisitos legais para o reconhecimento da litispendência.

Quanto à alegação de ilegitimidade ativa decorrente do ajuizamento da ação em nome de autor falecido, também não subsiste razão ao Agravante, pois verifica-se nos autos que os próprios Agravados reconheceram a ausência superveniente de interesse processual em relação ao autor Celso Henrique Souza Barbosa, tendo, inclusive, requerido formalmente a desistência da execução no tocante a este, o que evidencia a pronta correção do vício apontado.

Dessa forma, restando sanada a irregularidade processual, não há qualquer prejuízo à marcha do feito quanto aos demais autores, sendo descabida a pretensão de nulidade ampla postulada pelo recorrente.

No que diz respeito aos honorários periciais, verifica-se que o valor fixado pelo juízo de origem, R$ 600,00 por autor, está amparado em fundamentação clara, objetiva e conforme os parâmetros legais estabelecidos.

A Resolução CNJ nº 232/2016, em seu artigo 2º, §4º, autoriza expressamente a majoração dos valores de referência fixados na tabela anexa, podendo chegar até cinco vezes o valor base, desde que observadas peculiaridades do caso concreto.

No presente feito, trata-se de liquidação por arbitramento em ação que demanda perícia contábil de elevada complexidade, envolvendo a análise de fichas financeiras e históricos funcionais de múltiplos servidores públicos.

O juízo singular, atento à dificuldade técnica e à necessidade de assegurar a efetividade da prova pericial, justificou de modo suficiente a fixação do montante, inclusive com amparo em precedentes recentes do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Diante disso, não se verifica, qualquer ilegalidade, excesso ou vício de motivação que autorize a reforma da decisão agravada. A fixação dos honorários observou os critérios legais e jurisprudenciais pertinentes, sendo o valor arbitrado compatível com a natureza e a complexidade da prova a ser produzida.

Nessa quadra, impõe-se o desprovimento do recurso, para que a decisão agravada seja integralmente mantida.

Forte nessas razões, e sem delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão agravada.

Outrossim, em vista do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, a análise do Agravo Interno (id. 318374368fica prejudicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025